Tribunal: STF
Processo: HC 261926
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.034.327/PR.



    Pelo que se depreende, a paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de furto qualificado, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se que as condutas que ensejaram as condenações da paciente foram assim descritas:



    Ação penal 0000740-64.2018.8.16.0176 — delito previsto no artigo 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal: 



    [...] 



    No dia 19 de março de 2018. por volta das 09h00, o caminhão placa QCO-2779, tracionando o reboque/furgão placa OBK- 9237, da empresa Piraju Transportes conduzido por Alberto Luiz Minosso, transportando 27.000kg de carne bovina, de propriedade da empresa Frigorifica Irmãos Gonçalves - Frigon, tombou nas margens da Rodovia Parigot de Souza, trevo desta cidade de Wenceslau Braz. 



    [...]



     A denunciada Khezia Kheren Camilo, que se encontrava entre os saqueadores, dolosamente, ciente da ilicitude de sua conduta, aderindo à conduta dos demais agentes, subtraiu para ele 03 (três) caixas contendo porções de carne, pesando aproximadamente 20kg (vinte quilogramas), auto de apreensão de fis. 22 e de avaliação de fls. 112 [...]. 



    Ação penal 001637-87.2021.8.16.0176 — delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/06:



    [...] compulsando os autos, verifica-se que previamente ao flagrante dos réus, aproximadamente ao longo de três meses, a polícia militar recebeu narco denúncias anônimas de que os acusados estariam comercializando drogas em festas denominadas “Revoada”. 



    No dia dos fatos, soube-se que o casal estaria se deslocando para um desses eventos e, em patrulhamento, pelo centro de cidade, ao avistarem a viatura, tentaram empreender fuga, vindo a colidir com outro veículo. Na ocasião, flagrados na posse da droga, 10 (dez) porções de cocaína, em forma de terço, conforme fotos e auto de exibição e apreensão. Além da droga, foi apreendida quantia em espécie no importe de R$289,00 (duzentos e oitenta e nove reais) em cédulas diversas (mov. 32.2) e os celulares de ambos os réus, cujo conteúdo foi degravado, por meio do qual foi possível constatar a existência de conversas negociando drogas, o que se fez sempre utilizando termos diversos, tais como “nine”, “raio”, “galo” “shorts”, em referência ao entorpecente.



    Ainda que Khezia diga desconhecer a posse de entorpecente por Gabriel, possível concluir o contrário, pois a condenação não foi fundamentada apenas no flagrante, mas também nos demais elementos de prova, que indicaram estar sendo a traficância realizada por ambos os réus. Inclusive, do celular de Khezia foram constatadas conversas com este conteúdo e, ademais, ainda que diga terem sido realizadas por Gabriel, tem-se referência ao gênero feminino.



    [...]



    A quantidade de droga apreendida, por si só, não é apta para comprovar a prática do delito de tráfico de drogas, no caso em apreço, ponderando as circunstâncias fáticas, a existência de investigações após o recebimento de narco denúncias anônimas, a apreensão do entorpecente fracionado e embalado para venda, juntamente com quantia em espécie em cédulas diversas e o conteúdo das conversas fazendo referência ao fornecimento de drogas, todos são elementos de prova que pesam em seu desfavor.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    [...]



    No caso, a negativa do pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada com base no fato de que a paciente não comprovou a condição de única provedora das crianças, inexistindo excepcionalidade a justificar o benefício. 



    Destaco o seguinte trecho do aresto combatido:



    Muito embora seja incontroverso o vínculo materno, não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença da sentenciada junto aos menores, especialmente considerando os elementos constantes dos autos. 



    Conforme apurado no estudo social determinado pelo Juízo a quo, os filhos da agravante encontram-se sob os cuidados do genitor e dos avós paternos, com apoio da rede de proteção local, inclusive com encaminhamento da menor para creche. O relatório técnico apontou que os infantes estão com suas necessidades básicas de alimentação, higiene e segurança devidamente atendidas, inexistindo qualquer indício de desamparo ou situação de risco iminente. 



    No que tange à alegação de que o filho menor H. C. L. estaria sozinho após o período escolar, foi expressamente constatado que este participa de atividades esportivas no contraturno e permanece sob a supervisão de familiar próxima à residência da avó, não havendo respaldo nos autos para a afirmação de abandono ou ausência de suporte. 



    Ressalte-se que a concessão da prisão domiciliar em fase de execução penal, notadamente em regime fechado, constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas quando evidenciada de forma concreta a vulnerabilidade dos filhos menores ou a impossibilidade absoluta de recebimento de cuidados por terceiros, o que não se verifica no presente caso. 



    Feitas essas considerações, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a presente ordem de habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, que estão presentes os pressupostos para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. Destaca que “a sentenciada é genitora de duas crianças menores impúberes [de 10 anos de idade e de 1 ano de idade]; a menor impúbere nasceu prematura de 35 semanas, consequentemente, faz acompanhamento médico com frequência, para verificar o desenvolvimento, já tendo a médica pediátrica identificado que a menor possui plagiocefalia”. Requer, assim, a concessão da ordem “para colocar a paciente em prisão domiciliar”. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    Na hipótese, entretanto, há excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam que a concessão da prisão domiciliar se mostra medida adequada.



    Ficou demonstrado que a paciente é mãe de duas crianças, sendo uma com onze anos e outra de um ano de idade, a qual, conforme relatado, “nasceu prematura de 35 semanas, consequentemente, faz acompanhamento médico com frequência, para verificar o desenvolvimento, já tendo a médica pediátrica identificado que a menor possui plagiocefalia”.



    Quanto às circunstâncias e condições em que se desenvolveram os fatos, verifica-se que as condenações da paciente decorreram de furto de produto alimentício e da apreensão de dez porções de cocaína.



    Atento a essas particularidades, reputo cabível o cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar, por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor. Nessa linha de consideração: HC 243649, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/7/2024; RHC 94.358, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 19/3/2014; HC 139.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 18/12/2017. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o “direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana”, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio”, essa liberdade individual esteja sendo afetada “apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para que a paciente cumpra a reprimenda relacionada à Execução Penal 4000067-61.2022.8.16.0176, em trâmite junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ponta Grossa/PR, em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. Caberá ao Juízo de origem avaliar a conveniência da concessão de eventuais autorizações para excepcionais ausências do domicílio que venham a se justificar, tendo em vista, sobretudo, os interesses dos filhos menores da paciente, que deverá ser alertada de que o benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, caso sobrevenha situação que exija a adoção de medida mais gravosa.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente